Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-86.2013.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003192-86.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERMELINO LARA DA SILVA - CPF: 326.158.331-20 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – TESE REPETITIVA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA N. 1.053 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – APELAÇÃO CÍVEL – COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

Restou evidenciado nos autos a existência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) com outra demanda, transitada em julgado, o que configura o instituto da coisa julgada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

relatório

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERMINO LARA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho ou outro Benefício da mesma Natureza
n.

0003192-86.2013.8.11.0006 (C
ódigo 155637) ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, reconheceu a ocorrência da coisa julgada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do CPC/73 (Id. 110455961 - Pág. 20 a 22).

Em suas razões recursais (Id. 110455961 - Pág. 23 a 37), aduz que a competência para apreciação da concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal, não possuindo qualquer relação com a ação apresentada perante aquela Justiça, transitada em julgada em 18/1/2012, e, desse modo, não há que se falar em coisa julgada material.

Alega, ainda, a decisão proferida pela magistrada
,
na origem,

conflita com o entendimento impresso na Súmula 89 do STJ, no que tange à ausência de requerimento administrativo, com viés no art. 5o, inc. XXXV, CF.

Ao final, argumenta que a sentença deve ser anulada ou reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (Id. 110455961 - Pág. 38).

O apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça (Id. 110455961 - Pág. 41).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 007938-001/2017, pronunciou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id. 110455962 - Pág. 5 a 8).

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,

fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social sob o n. 47503/2019, que restou, à unanimidade, não provido, pelo qual concluiu ser de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Vara, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (Id. 110455963 - Pág. 1 a 5).

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, primeiramente determinou o sobrestamento
até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em razão dos Recursos Especiais n. 68.721/2019, 73.694/2019, 73.969/2019 e 73.792/2019
(Id. 110455963 - Pág. 41 a 43)
.

Sobrevindo o julgamento,
devolveu a questão à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para reanálise e possível juízo de retratação, com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 (Id. 110455964 - Pág. 2 a 4), manifestado no recurso paradigma do Tema 1.053/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022